Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DE UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Erli Vieira de Abreu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.
2. Segundo a denúncia, o apelante recebeu de Edson Euclides da Conceição, policial militar aposentado, uma pistola calibre .40 como garantia de pagamento de dívida, mantendo-a sob sua guarda e, posteriormente, entregando-a a seu filho Jonatha Rodrigues Vieira de Abreu, também sem autorização legal
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) se a conduta seria atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e confirmam a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.
5. O próprio apelante, em sede policial, admitiu ter recebido e mantido a arma de fogo em sua posse, posteriormente repassando-a ao filho.
6. A materialidade foi comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais.
7. O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, bastando a prática de qualquer um dos verbos do tipo, independentemente de finalidade específica.
8. A tese de atipicidade ou de desclassificação para o art. 12 do Estatuto do Desarmamento não prospera, pois ficou comprovado que o apelante recebeu, deteve e forneceu arma de fogo sem autorização legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de ERLI conhecido e não provido. Recurso de EDSON não conhecido, por ausência de interesse recursal.